Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722107-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LEANDRO ARANTES RIBEIRO, PATRICIA CHRISTINA DA COSTA NO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que, além da ausência das hipóteses autorizadoras da tutela da evidência elencadas no art. 311 do CPC/15, a prova pericial foi devidamente produzida e os autos foram conclusos para a prolação de sentença. Portanto, a tutela da evidência, considerando a iminência do julgamento de mérito, além de inoportuna, resultaria em tumulto processual inadequado à celeridade vindicada pelos Agravantes. Assim, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito, tampouco o periculum in mora que possibilite o deferimento tutela recursal em caráter liminar, especialmente porque o d. juízo de origem “deferiu parcialmente o pedido subsidiário de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora para determinar a interrupção de uso da academia após às 22:00, em dias de semana, e entre 06h e 07h e após às 22h, aos finais de semana e feriados.” (ID 162410145, na origem) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator